Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ANULATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DANO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o pedido de indenização por danos morais, ante o reconhecimento da prescrição. A autora alegou ter sofrido inclusão indevida no quadro societário das rés, fato que lhe acarretou ações judiciais, negativações e bloqueios bancários. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a nulidade da inclusão societária, reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal conforme o art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os efeitos decorrentes da fraude societária configuram dano continuado ou permanente, apto a postergar o termo inicial da prescrição; e (ii) saber se o prazo prescricional deve ser suspenso ou relativizado por força da Lei no 14.010/2020 ou por princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos morais é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, V, do CC/2002.
4. A contagem do prazo tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a fraude e anulou a vinculação societária da autora (13/06/2019), conforme a teoria da actio nata.
5. A suspensão legal dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (Lei no 14.010/2020) foi devidamente considerada, sem alterar o marco final da prescrição (03/11/2022).
6. A mera continuidade dos efeitos lesivos não configura dano permanente para fins de prorrogação da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Inexiste violação à dignidade da pessoa humana, pois a prescrição é instituto de ordem pública, voltado à estabilidade das relações jurídicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para pretensão de reparação por danos morais decorrentes de fraude societária tem início com o trânsito em julgado da decisão anulatória que reconhece a fraude. 2. A persistência dos efeitos lesivos não configura, por si só, causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 206, § 3o, V; CPC, art. 487, II; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.910/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 02.02.2021, DJe 09.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1814461/MA, 4a Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2062771/SP, 2a Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; TJDFT, Acórdão 1398450, 6a Turma Cível, j. 02.02.2022, DJe 21.02.2022.